Tribunal: STF
Processo: HC 62340
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS INFRINGENTES: NÃO OBRIGATORIEDADE DE INTERPO-LO O DEFENSOR
DATIVO.
O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES, INCLUSIVE PARA
O DEFENSOR DATIVO, SE CONTA A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO A SER IMPUGNADO, E NÃO DA  INTIMAÇÃO PESSOAL DAQUELE ÚLTIMO,
SEGUNDO A REGRA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 609 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, NÃO PODENDO PREVALECER NORMA DE DIREITO LOCAL QUE
DIFERENTEMENTE DISPONHA.
E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO E
OBRIGATORIA A INTERPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS INFRINGENTES, EMBORA
CABIVEIS, EM TESE, POR PARTE DO DEFENSOR DATIVO.